Tribunal: TJMT
Processo: 0004420-44.2019.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MULTIPLICIDADE DE OFENDIDOS. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE INQUIRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS OFENDIDOS QUANDO COMPROVADA A OFENSA À COLETIVIDADE INDETERMINADA. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR APENAS UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. PENA INFERIOR A UM ANO. MANTIDA APENAS A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO, CONTUDO, DE OFÍCIO, DO QUANTITATIVO FIXADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1. Para configuração da contravenção penal de perturbação do sossego alheio não se exige a inquirição individualizada de várias testemunhas do fato, mas tão somente a demonstração de que o barulho produzido pelo instrumento sonoro na ocasião foi capaz de atingir uma coletividade indeterminada.
2. Nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, considerando a condenação privativa de liberdade ser um inferior a um ano, deve ser mantida apenas a pena substitutiva de prestação pecuniária, a qual, de ofício, deve ser abrandada ao mínimo legal previsto no art. 45, § 1o, do Código Penal, tendo em vista a ausência de fundamentação para a fixação em quantitativo diverso, assim como pela desproporcionalidade.
3. Recurso parcialmente provido, com providências de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004420-44.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POMPILIO PEREIRA SOARES NETO - CPF: 487.543.581-91 (APELANTE), LUCIMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 009.590.161-20 (APELANTE), ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 704.709.961-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POMPILIO PEREIRA SOARES NETO - CPF: 487.543.581-91 (VÍTIMA), LUCIMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 009.590.161-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MULTIPLICIDADE DE OFENDIDOS. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE INQUIRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS OFENDIDOS QUANDO COMPROVADA A OFENSA À COLETIVIDADE INDETERMINADA. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR APENAS UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. ACOLHIMENTO.
PENA
INFERIOR A UM ANO. MANTIDA APENAS A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO, CONTUDO, DE OFÍCIO, DO QUANTITATIVO FIXADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE. 3.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO.

1.
P
ara configuração da contravenção penal
de perturbação do sossego alheio
não se exige a inquirição individualizada de várias testemunhas do fato, mas tão somente a demonstração
de que o barulho produzido pelo instrumento sonoro na ocasião foi capaz de atingir uma coletividade indeterminada
.

2. N
os termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, considerando a condenação privativa de liberdade ser um inferior a um ano, deve ser mantida apenas a pena substitutiva de prestação pecuniária, a qual, de ofício, deve ser abrandada ao mínimo legal previsto no art. 45, § 1o, do Código Penal, tendo em vista a ausência de fundamentação para a fixação em quantitativo diverso, assim como pela desproporcionalidade.

3. Recurso parcialmente provido, com providência
s
de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros do
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ismael Francisco de Oliveira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Alto Araguaia
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0004420-44.2019.8.11.0020
(código
111405
)
, conden
ando
-o à pena de

15
(
quinze
) dias de prisão simples,
em regime aberto,
pela prática da contravenç
ão
pena
l
de
perturbação do sossego alheio,
prevista no art.
42
do Decreto-Lei n. 3.688/41
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos consistente
s
em prestação de serviço
s
à comunidade e prestação pecuniária à instituição assistencial, no importe de 2 (dois) salários mínimos.

O apelante, forte nas razões
que se encontram
no ID
169822661
, postula sua absolvição
em relação à contravenç
ão
pena
l
de
p
erturbação do sossego alheio
por atipicidade da conduta
, por entender
não ficou comprovado “
que o som estava alto a ponto de incomodar uma multiplicidade ou coletividade de pessoas dentro de um raio local de proximidade
”
. Asseverando, outrossim,
que
inexistem
, nestes autos, provas suficientes para sua conde
nação;
e,
subsidiariamente,
pede
que a substituição da pena privativa de liberdade seja realizada por uma restritiva de direitos e não duas como constou no édito condenatório.

O
Ministério Público,
requer o
parcial
provimento
d
este
recurso
para que seja aplicada uma pena restritiva de direitos
,
tal como se infere do
ID 170057199
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
encontradiço no ID
171776656
.

É o relatório. Inclua-se em pauta
de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID
169820576
, p. 01
-
02
, narra os fatos desta forma:

[
...
]
No dia 10 de outubro de 2019, por volta das 23h30min, na Rua São
Semião
Martins Teixeira, S/N, Bairro Vila Nova, em Ponte Branca/MT, o denunciando
Ismael Francisco de Oliveira
com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, perturbou o sossego alheio, abusando de
instrumentos sonoros, conforme se vê do Boletim de Ocorrência (fls. 05/07) e Termo de Apreensão (fl. 13).

Apurou-se que, no dia dos fatos, a Polícia Militar foi acionada pela vítima, ocasião em que constaram que o denunciando utilizou som automotivo em volume demasiadamente alto, em detrimento do sossego alheio.

Na ocasião, após ser acionada pela vítima, a Polícia Militar se deslocou ao local e constatou a veracidade das informações, oportunidade em que a guarnição solicitou o desligamento do aparelho para que houvesse a revista em todos os indivíduos que ali se encontravam.

Ato contínuo, o denunciando afirmou que não iria se colocar em posição de revista, e no mesmo ato passou a xingar e ameaçar o agente com palavras de baixo calão, tais como
“seus pau
no cu”, tendo empreendido fuga tão logo, sendo necessário a guarnição sair na captura do acusado.

Após, foi dada a voz de prisão em razão da resistência, conforme auto de resistência
a
prisão, acostado as fls. 08.

[...].

Destaques no
original
.

A
materialidade d
o delito
pelo qual o apelante foi condenado
ficou
comprovada pelo
s seguintes documentos:

boletim de ocorrência (ID 169820576, p. 6
-
8); auto de resistência
(ID 169820576, p. 9);
e
termo de apreensão (ID 169820576, p. 16)
;
be
m como pela prova oral colhida nas duas fases da persecução penal
.

No
tocante
ao pleito absolutório
relativo
à contravenção da perturbação do sossego alheio (art. 42, do Decreto-Lei n. 3.688/41)
,
por atipicidade da conduta
, uma vez que
não ficou
demonstrado
que o suposto delito atingiu uma multiplicidade de indivíduos
, não há como se extraírem, dos argumentos
do apelante
, subsídios para desconstituir o
decisum

recorrido
, na medida em que
o acervo probatório
evidencia o cometimento
da
contravenção penal
narrad
a
na denúncia.

Como é de trivial sabença,
a conduta de perturbação da tranquilidade se perfaz com a simples prática do ato, não havendo materialidade passível de ser comprovada,
razão pela qual
es
s
a passa a ser verificada juntamente com a autoria, baseadas na prova testemunhal obtida no curso do processo, sendo, portanto, desnecessária a realização de perícia para atestar número de decibéis, diante do depoimento das testemunhas, que se afigura suficiente.

Isso porque o
art
.
167
,
do Código de Processo Penal
estabelece
que não

sendo possível o exame de corpo de delito direto, por
terem
desaparecido os vestígios,

a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
, sendo
este

o caso

destes
autos.
Aliás, n
esse sentido, é imperioso ressaltar
que
o próprio apelante confirmou que ligou o som do seu veículo composto de 6 (seis) autofalantes e 2 (dois) graves em volume muito alto
e que, após aproximadamente 20 (vinte) minutos, a viatura da Polícia Militar chegou pedindo que ele desligasse o som porque o volume estava excessivo.

Destaque-se, por importante, que a confissão do apelante foi corroborada pelos depoimentos d
o policia
l
militar
e do
comunicante ouvidos
em juízo
que confirmaram que
aquele

estava com o som automotivo ligado em volume muito alto e atrapalhava a todos da redondeza, conforme se
constata
dos depoimentos prestados na fase judicializada
e
utilizado
s no édito condenatório
da seguinte forma:

Acerca do fato tipificado na Lei das Contravenções Penais, a testemunha Pompílio Pereira Soares Neto, policial militar, narrou em Juízo que: “Foi uma ocorrência que se iniciou como perturbação do sossego alheio, um som alto num bar lá.
Quando chegamos lá para averiguar a situação, o som do carro estava ligado, pedimos para desligar o som, ele foi meio redundante, não queria desligar, mas desligou. Fomos fazer uma revista em todo mundo lá, e ele (acusado) não quis encostar e saiu xingando a guarnição, e saiu correndo. Fomos atrás até conseguir pegar ele. O volume do som estava alto
. Eu não me lembro muito as palavras que ele usou, mas foi ‘pau no cu’, na hora sai tudo né. Eu não lembro se estava de cassetete na abordagem. Ele desobedeceu a ordem de busca pessoal. Eu já tive uns três ou quatro situações com ele, tempos atrás era constante. A
denúncia foi feita por telefone pela comunicante que informou a perturbação do sossego, a questão do som. Nós pedimos para ele desligar o som, e de início ele se negou. A polícia foi acionada pela Lucimar; nenhum instrumento foi utilizado para medir os decibéis”.

Por sua vez, a testemunha Lucimar Pereira da Silva, comunicante do fato à polícia militar, assim soube esclarecer em Juízo: “Eu me recordo desse dia, eu chamei os meninos só para abaixar o som. O local era um bar e
ele estava com som automotivo. Eu morava perto desse bar. O som estava me atrapalhando a dormir.
Não lembro o horário. Se eu soubesse que daria esse prejuízo para o menino eu não chamaria a polícia”.

No interrogatório, o réu assim aduziu: “eu estava com o som automotivo ligado, com o som alto. Era mais ou menos umas oito horas da noite. Eu
cheguei nesse bar, bar de um amigo meu, aí eu liguei o som e abri a porta traseira do carro. Era um veículo gol. A parte traseira ficou aberta para o som sair melhor. Tinha uma caixa com 6 autofalantes e dois graves. Eu estava sozinho. Depois de uns 20 minutos que o som estava ligado, a viatura da polícia chegou, chegou o Pompílio e um outro policial. E de imediato, eles chegaram e falaram para desligar o som. Eu entrei no carro e desliguei o som. [...].

Sendo a
ssim,
a ausência de prova pericial da emissão sonora (nível de ruído) não é capaz de impedir a caracterização da contravenção em questão, uma vez que não se faz necessári
a
a utilização de aparelho medidor de volume – decibelímetro
– quando
a p
rova
pericial puder ser
suprida pela confissão espontânea do apelante e pelos demais depoimentos colhidos durante a instrução
, como sói ser no caso destes autos
.

A propósito, a
cerca do tema, esta é a jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

A
PELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO - PERÍCIA - DESNECESSIDADE - PROVA ORAL SUFICIENTEMENTE APTA À CONDENAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a prova oral coligida é robusta no sentido de que houve uso abusivo de instrumentos sonoros durante evento festivo realizado pelo apelante, em horário noturno, com clara perturbação ao sossego e trabalho alheio, resta caracterizada a contravenção prevista no artigo 42 da LCP, sendo desnecessária a prova pericial
. Recurso não provido.

(TJ-MS - APL: 01001067520118120033 MS 0100106-75.2011.8.12.0033, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 31/03/2014, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014)
.

Destacamos

I
gualmente sem
consistência
a assertiva
do apelante
de que
não restou comprovada
nestes
autos a perturbação da coletividade
, pois para configuração da contravenção penal em epígrafe não
se
exige a inquirição individualizada de várias testemunhas do fato, mas tão somente a demonstração de que o barulho produzido pelo instrumento sonoro na ocasião foi capaz de atingir uma coletividade indeterminada, o que
,
in
casu
,
pode ser facilmente notado pelos depoimentos da
s testemunhas
e da própria confissão d
o
apelante
e
no sentido de que
tinha
instalado no
porta-malas de
seu
carro
sistema de som
potente composto de 6 (seis) autofalantes e 2 (dois) graves
, o qual estava ligado

com a tampa do porta-malas aberto,
no período noturno
,
na frente de um bar de seu amigo,

o que foi confirmado pelo comunicante Lucimar Pereira da Silva, que morava perto do bar e afirmou que o som era muito alto e que estava o atrapalhando a dormir, sendo de somenos importância que referida pessoa tenha assinado termo de renúncia à representação tendo em vista o fato de se tratar de infração penal que se processa por ação penal pública incondicionada.

Sendo assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as provas orais são firmes e coerentes, e estão amparadas nos demais elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo concluir que a manutenção da condenação do apelante pela contravenção penal de perturbação do sossego é a medida mais acertada à hipótese, eis que não existem motivos para que seja acolhido o seu pedido absolutório com base no aforismo
in dubio pro reo
.

Cabe destacar, além disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o
apelante.

Como é cediço
,
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Desse modo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática da contravenção penal de perturbação do sossego por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por outra vertente, assiste razão ao apelante em postular a readequação da substituição da pena privativa de liberdade para apenas uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal, tendo em vista a condenação privativa de liberdade ser um inferior a um ano, razão pela qual afasto
a prestação de serviços à comunidade,
mantendo apenas a pena substitutiva de prestação pecuniária à instituição assistencial, a ser fixada oportunamente pelo juízo da execução penal em audiência admonitória, reduzindo, contudo, de ofício, o valor fixado para
o valor correspondente a
1 (um) salário

mínimo
,
tendo em vista a falta de fundamentação no édito condenatório para a fixação de valor acima do mínimo legal,
isso
sem contar que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante
,
e a sua pena final ficou estipulado no mínimo legal de apenas 15 (quinze) dias de prisão simples, o que demonstra a desproporcionalidade da fixação da quantidade de salários mínimos acima do mínimo previsto no art. 45, § 1o, do Código Penal.

Posto isso,
em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
dou parcial
provimento
ao recurso manejado por
Ismael Francisco de Oliveira
,
para afastar a pena restritiva de direito de prestação se serviço à comunidade, mantendo
a

pena substitutiva de prestação pecuniária à instituição assistencial
, a ser definida oportunamente pelo juízo da
s
execuç
ões
pena
is
em audiência admonitória, a qual,
de ofício,

reduzo para
o valor correspondente a
1 (um)
salário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023